Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-46.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Nesse passo, desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime, de modo que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas após o cotejo entre os depoimentos judiciais e extrajudiciais aliados à prova documental reunida, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.
3. Apelações conhecidas e não providas.